Tribunal: TJMT
Processo: 1013885-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013885-52.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1013885-52.2021.8.11.0000
Agravante: JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO
Agravado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Proc. origem n° 1001756-43.2021.8.11.0023
2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
O agravante José Pereira da Silva Neto requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo.
No entanto, não houve demonstração fundamentada pela agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Assim, ao menos a uma análise preliminar, não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Dessa forma, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefere-se o pedido de reconsideração.
Certifique-se a Secretaria acerca da apresentação de contraminuta pelo agravado.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator